Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. REGIME FECHADO. PANDEMIA. MEDIDAS SANITÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 15 DA LEI 14.010/2020. PERDA DA EFICÁCIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO EM REGIME DOMICILIAR OU POSTERGAÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. ESCOLHA DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o § 8o do art. 528 do CPC, o credor de alimentos pode optar pela execução nos moldes do cumprimento de sentença que estipula obrigação de pagar quantia certa (artigos 523 a 527), executando-se o título imediatamente, ou pelo requerimento de prisão civil do devedor.
2. Ocorre que, em razão do estágio pandêmico, o art. 15 da Lei 14.010/2020 e a Recomendação 62/2020 do CNJ autorizaram a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia.
3. Malgrado transcorrido o prazo de vigência da Lei e da recomendação administrativa, a manutenção do estágio pandêmico impede o cumprimento imediato da prisão do devedor em regime fechado, autorizando a sua substituição pela prisão domiciliar.
4. A substituição do encarceramento pela prisão domiciliar, contudo, não surtirá o objetivo teleológico da lei, de modo que se justifica, a critério do credor, a escolha entre a imediata prisão em regime domiciliar enquanto durar o estágio pandêmico ou a postergação da prisão em regime fechado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.